Tribunal: TJPA
Processo: 0024595-96.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024595-96.2019.8.14.0401

APELANTE: GILSON LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, I E IV C/C §1º, DO CP – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA -
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS –
DECOTE DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPROCEDÊNCIA – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS – OUTROS MEIOS DE PROVA – DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – PROCEDÊNCIA – INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO STJ -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO -
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DAS PENAS - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – PENA FINAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas, sobretudo, pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega, e depoimento judicial da vítima, corroborado, em juízo, pelos relatos dos policiais que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais, como
in casu.
Precedentes jurisprudenciais.

2. Apesar do delito em questão deixar vestígios, restou comprovado nos autos que eles desapareceram, na medida em que o ofendido afirmou em juízo ter feito o reparo do vidro traseiro esquerdo do seu automóvel, que havia sido quebrado pelos criminosos para a prática do furto, razão pela qual é imperiosa a manutenção da qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Em razão da posição topográfica do art. 155, §1º, do CP e, ainda, para evitar aumentos excessivos, a causa de aumento do repouso noturno incide apenas sobre o furto simples, que não é a hipótese dos autos, mostrando-se imperioso o seu afastamento. Entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087).

4.
Muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, o
quantum
de pena-base por ele estabelecido em 05 (cinco) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, mostra-se proporcional e razoável, se levada em consideração a valoração negativa dos vetores da culpabilidade (prática do crime durante o período do repouso noturno), antecedentes (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0000223-98.2010.8.14.0401) e circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas).

5. Em atendimento ao princípio da proporcionalidade das penas,
a sanção pecuniária deve estar em patamar compatível com a reprimenda corpórea, como
in casu
, uma vez que a segunda se encontra em
quantum
acima do mínimo legal, inviabilizando a pretendida redução.

6. Em razão do
quantum
definitivo de reprimenda imposto ao réu, é imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto,
ex-vi
do art. 33, §2º,
b
, do CP.

7. À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar-se a majorante do repouso noturno, redimensionando-se a pena definitiva do apelante para 05 (cinco) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
GILSON LIMA DA SILVA, termo no ID - 5422349,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID - 5422347), que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 155, §4º, incisos I e IV c/c §1º, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 5422351),
requer a
absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente,
o
decote da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo, o
redimensionamento da pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal,
o decote da majorante do repouso noturno, a redução da pena de multa para o mínimo legal e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões (ID - 5422352), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 8061970, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Resumidamente, narra a denúncia (ID – 5422330) que, no dia 18/10/2019, por volta das 21h40m, na Avenida Generalíssimo Deodoro, esquina com a Avenida Conselheiro Furtado, Bairro Nazaré, nesta Cidade, o acusado, ora apelante, quebrou o vidro traseiro esquerdo do automóvel, marca HYUNDAI, modelo CRETA, cor branca, placa QVA-8765, de propriedade da vítima Bruno Francisco Cardoso, e subtraiu os seus pertences, quais sejam: 01 (uma) mochila; 01 (um) notebook YOGA, cor prata; e 01 (um) aparelho celular MOTOROLA, cor prata.

Aduz que, passados alguns minutos, o alarme do veículo disparou, sendo que, ao chegar no local, o ofendido se deparou com policiais militares, os quais informaram a ocorrência do delito, estando apenas o seu tablet SAMSUNG, cor prata, jogado no chão do carro.

Assevera que, após denúncia de um transeunte, os policiais conseguiram capturar apenas o recorrente, com quem foram encontrados o notebook e o aparelho celular subtraídos da vítima, enquanto o comparsa dele empreendeu fuga.

O réu foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, I e IV, do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pelo crime do art. 155, §4º, I e IV, c/c §1º, do CP, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois tanto a materialidade do fato como a autoria delitiva restaram comprovadas nos autos através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 5422356), auto de entrega, todos constantes do ID – 5422357, e prova oral coligida, especialmente os depoimentos prestados durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima BRUNO FRANCISCO CARDOSO indicou o apelante como um dos autores do crime, afirmando que ele, juntamente com outro indivíduo, se passou por flanelinha e o ajudou a estacionar o carro, sendo que, retornou ao veículo pouco tempo depois, viu que o vidro traseiro esquerdo estava quebrado e que haviam levado sua mochila com notebook e outros pertences, ocasião em que o apelante foi preso por policiais perto da esquina e com ele encontrado os bens subtraídos, sendo tal relato corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas HAILTON FERNANDES ALVES JÚNIOR, ADRIANO LEÃO DA SILVA e PAULO ANDREY SANTOS DA SILVA, todos policiais militares, os quais, em uníssono, afirmaram ter capturado o denunciado e encontrado com ele a
res furtivae
.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente negou os fatos a ele imputados.

Entretanto, tal negativa encontra-se isolada nos autos, uma vez que a narrativa dos fatos apresentada pelo ofendido se mostrou congruente e harmônica com a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal e demais elementos probatórios amealhados.

Não é despiciendo lembrar que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“PENAL. APELAÇÃO.
CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVO ESPECIAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando em consonância com outras provas contidas nos autos, que não deixam dúvida acerca da prática do crime de furto pelo réu
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0702103-48.2020.8.07.0007, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 07/10/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ACUSADO PRESO NA POSSE DA RES. CONDENAÇÃO MANTIDA
. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO. NECESSIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. DOLO EVIDENCIADO. AUTODEFESA. TESE DESCABIDA. DOSIMETRIA. CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME.

1.
Comprovadas a autoria e materialidade do crime de furto, pela palavra da vítima e demais testemunhos colhidos em juízo, tendo o acusado sido preso na posse da res, há que se manter o decreto condenatório
.

(...)

4. A pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Inteligência do artigo 33, caput, do Código Penal.”
(TJ/MG, APR 0027558-62.2020.8.13.0145, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu.

2 - DECOTE DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

Igualmente
improcedente
, senão vejamos:

É cediço que o delito de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, §4º, I, do CP), também objeto do presente, é uma infração que, em regra, deixa vestígios e, à luz do art. 158, do Código Processo Penal, carece da realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, sob pena de não se poder comprovar a materialidade da infração penal.

Ocorre que se admite a possibilidade de a prova testemunhal (prova indireta) suprir o indispensável exame pericial quando os vestígios tiverem desaparecido (art. 167, do CPP), que é exatamente a hipótese dos autos, haja vista que a vítima declarou em juízo ter feito a reparação do vidro traseiro esquerdo do seu veículo, o que custou R$ 700,00 (setecentos reais).

Portanto, a meu juízo, o caso ora sob análise expõe uma situação de clara dispensa da prova técnica e substituição desta por outros meios de prova, como os depoimentos do ofendido e das testemunhas, razão pela qual mantenho o reconhecimento da qualificadora.

É a jurisprudência pacífica do C. STJ,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. SÚMULA N. 568/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

II
- Excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pelo depoimento de testemunhas
, além de ser notória a necessidade de rompimento de obstáculo (tela) para ingressar no imóvel invadido. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 2.069.385, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 08/08/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA. DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE
. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O exame de corpo de delito é indispensável para a comprovação do rompimento de obstáculo no furto qualificado e só pode ser realizado indiretamente quando os vestígios houverem desaparecido ou o lugar do crime tenha se tornado impróprio para a constatação dos peritos, o que se verificou na hipótese em apreço, em que foi realizado o conserto da porta do veículo furtado
.

2. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada pelo desvalor das consequências do delito, pois o furto do celular impossibilitou o exercício do trabalho pela vítima, que dependia de dados lá constantes, o que extrapola o prejuízo inerente à conduta.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.966.367/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14/06/2022) (grifo nosso)

3 - DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO.

Assiste razão à defesa nesta parte
. Explico:

Por uma questão de posição topográfica do art. 155, §1º, do CP, tal causa de aumento deve incidir apenas sobre o furto simples e não sobre o qualificado, de que trata o presente, mesmo porque, se assim o fosse, haveria um aumento excessivo de pena, podendo até mesmo superar o limite máximo da pena aplicada à forma qualificada (oito anos de reclusão).

Tal entendimento encontra-se firmado pelo STJ em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), conforme julgado abaixo transcrito, em consonância com os REsp 1.890.981/SP e 1.891.007/RJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL.
FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA.
NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO
. DESPROPORCIONALIDADE.

1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.

2.
A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP
.

3.
A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido
e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

4.
Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)
.

5. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ, 1.888.756/SP, Terceira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25/05/2022) (grifo nosso)

4 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL.

Primeiramente, registre-se a possibilidade de utilização da majorante do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase do cálculo da pena
[2]
, bem como de, havendo duas ou mais circunstâncias qualificadoras, uma ou mais delas serem utilizadas também para aumentar a reprimenda-base
[3]
.

E, aliás, é importante dizer que, na primeira situação suso mencionada, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em ofensa ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, como já decidiu, recentemente, o STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 617 DO CPP.
DOSIMETRIA. TRANSPOSIÇÃO DA AGRAVANTE DO REPOUSO NOTURNO PARA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NÃO NEGATIVADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO IDENTIFICADA. PRECEDENTE DESTA CORTE
.

1.
Esta Corte Superior de Justiça já decidiu que não há reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal decota a majorante prevista no art. 155, § 1º, do CP, por incompatibilidade com o furto qualificado, nos termos do Tema STJ n. 1.087, e utiliza a circunstância do delito praticado durante o repouso noturno para exasperar a pena-base
.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 2.062.298/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2023) (grifo nosso)

Assim, m
uito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, o
quantum
de sanção basilar por ele estabelecido em 05 (cinco) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, mostra-se proporcional e razoável, se levada em consideração a valoração negativa dos vetores da CULPABILIDADE (prática do crime durante o período do repouso noturno), dos ANTECEDENTES (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0000223-98.2010.8.14.0401) e das CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (prática do crime em concurso de pessoas).

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Logo,
improcedente
o pleito.

Ato contínuo, em se tratando de recurso exclusivo da defesa e ante a inexistência de circunstâncias atenuantes e de causas de diminuição de pena a ser reconhecidas,
redimensiono a sanção definitiva do recorrente para 05 (cinco) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

5 - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL.

Alega a defesa que o réu está em situação econômica desfavorável, pelo que requer a revisão e redução da pena pecuniária a ele imposta para o mínimo legal,
o que não se mostra possível
, haja vista que, à luz do princípio da proporcionalidade das penas, a reprimenda pecuniária deve estar em patamar compatível com a reprimenda corpórea.

No presente caso, a pena corporal do mesmo foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão, portanto, acima do mínimo legal, pelo que
deve ser mantido o
quantum
de pena pecuniária em 14 (quatorze) dias-multa, por estar devidamente proporcional àquela.

6 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO.

Considerando o
quantum
de pena imposta definitivamente ao apelante, preservo o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a majorante do repouso noturno, redimensionando a pena definitiva do apelante para 05 (cinco) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 2.145.238/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20/06/2023.

[3]

STJ, AgRg no AREsp 2.113.232/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/06/2022.

Belém, 07/12/2023